Tribunal: TJES
Processo: 5003573-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito, nos termos do art. 200, do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Trata-se, pois, de posicionamento, igualmente, adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, valendo enfatizar que, na hipótese de ação indenizatória por acidente de trânsito, para fins de suspensão do prazo prescricional (art. 200, do Código Civil), é imprescindível que reste demonstrada: i) relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal; ii) existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito em trâmite.Precedentes do STJ e do TJES” (TJES, Classe: Apelação, 011150026687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019). 2. Hipótese em que o acidente de trânsito narrado nos autos do processo principal ocorreu em 17/01/2014 e deixou vítima fatal, tendo sido instaurado Inquérito Policial no âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para a devida apuração dos fatos, considerando que o motorista do veículo evadiu-se. 3. A existência de inquérito policial e ação penal buscando apurar os fatos e responsabilizar os respectivos culpados autoriza a incidência do artigo 200 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição no presente caso. 4. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003573-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E-OURO GESTAO E PARTICIPACAO EIRELI
AGRAVADO: BENEDITO FERNANDES e outros (13)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003573-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: E-OURO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELLI LTDA

AGRAVADO: BENEDITO FERNANDES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 841328 páginas 10-12, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito da “Ação Indenizatória” ajuizada por Benedito Fernandes e outros em desfavor de E-Ouro Gestão e Participação EIRELI e outros, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão por entender que “o prazo prescricional para ajuizamento da presente demanda se encontrava suspenso, em razão da instauração ação penal, cuja sentença foi proferida em 28/05/2019”.

Em suas razões recursais (ID 841153) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que, de acordo com o artigo 206, § 3º do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 03 (três) anos; (ii) considerando que o acidente narrado nos autos ocorreu em 17/02/2014, a pretensão indenizatória estaria prescrita desde 17/02/2017; (iii) que não se aplica à hipótese o previsto no artigo 200 do Código Civil, uma vez que a ação principal originou-se de fato que não necessitava de apuração na esfera criminal; (iv) que a investigação criminal em nada implicaria nos rumos da ação cível ajuizada, uma vez que haviam todos os elementos para sua interposição e seu andamento independeria de qualquer decisão na ação criminal.

Contrarrazões (ID 1522450) pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 29 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003573-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: E-OURO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELLI LTDA

AGRAVADO: BENEDITO FERNANDES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 841328 páginas 10-12 por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito da “Ação Indenizatória” ajuizada por Benedito Fernandes e outros em desfavor de E-Ouro Gestão e Participação EIRELI e outros, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão por entender que “o prazo prescricional para ajuizamento da presente demanda se encontrava suspenso, em razão da instauração ação penal, cuja sentença foi proferida em 28/05/2019”.

Em suas razões recursais (ID 841153) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que, de acordo com o artigo 206, § 3º do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 03 (três) anos; (ii) considerando que o acidente narrado nos autos ocorreu em 17/02/2014, a pretensão indenizatória estaria prescrita desde 17/02/2017; (iii) que não se aplica à hipótese o previsto no artigo 200 do Código Civil, uma vez que a ação principal originou-se de fato que não necessitava de apuração na esfera criminal; (iv) que a investigação criminal em nada implicaria nos rumos da ação cível ajuizada, uma vez que havia todos os elementos para sua interposição e seu andamento independeria de qualquer decisão na ação criminal.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca da possibilidade de aplicação do artigo 200 do Código Civil ao presente caso, in verbis: “Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Comentando o referido dispositivo legal, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho assim afirmam:

“Com efeito, muitas vezes, determinados fatos geram repercussões tanto no juízo civil, quanto no criminal, correndo processos simultaneamente que poderiam gerar, inclusive, sentenças contraditórias, caso a sentença civil seja prolatada antes da penal.

Na hipótese de o sujeito haver cometido um homicídio, por exemplo, a despeito da relativa independência entre a jurisdição penal e a civil, enquanto não houver sentença criminal definitiva, a prescrição não correrá contra os herdeiros da vítima (credores da reparação civil)” (Manual de Direito Civil - volume único. São Paulo, Editora Saraiva, 2017)

No mesmo sentido é jurisprudência deste Egrégio Tribual de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE - CONFIGURAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Verifica-se que a pretensão reparatória não está prescrita, pois conforme art. 200 do CC/02, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não corre a prescrição antes que seja prolatada a sentença definitiva, tratando-se, assim, de causa de interrupção da prescrição. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049180003250, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL ART. 329, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 336, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO PRESCRIÇÃO PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL ART. 200, DO CÓDIGO CIVIL - PENSIONAMENTO VITALÍCIO - CAPACIDADE DE TRABALHO - ART. 950, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Quando a ação judicial decorrer de fato e/ou circunstância que necessite ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, nos termos do art. 200, do Código Civil. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049140013928, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO PRESCRIÇÃO NÃO CONSIGURADA [...] 1. Em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito, nos termos do art. 200, do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Trata-se, pois, de posicionamento, igualmente, adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, valendo enfatizar que, na hipótese de ação indenizatória por acidente de trânsito, para fins de suspensão do prazo prescricional (art. 200, do Código Civil), é imprescindível que reste demonstrada: i) relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal; ii) existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito em trâmite.Precedentes do STJ e do TJES. 2. Em observância a previsão contida no art. 200, do Código Civil que estabelece como hipótese impeditiva do início do prazo prescricional quando do ilícito civil também se configurar, em tese, infração penal concluo pela inocorrência da prescrição da pretensão autoral porquanto sequer haver transitado em julgado a sentença proferida em 11/01/2019, nos autos da ação penal n.º 0086345-90.2011.8.13.0439, impondo-se, portanto, a reforma do decisum objurgado (fls. 512/514) visando afastamento da prejudicial de mérito acolhida pelo magistrado singular. [...] (TJES, Classe: Apelação, 011150026687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

No presente caso o acidente de trânsito narrado nos autos do processo principal ocorreu em 17/01/2014 e culminou no falecimento da Sra. Nésia Fernandes, tendo sido instaurado Inquérito Policial no âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para a devida apuração dos fatos (IP nº 035/2014), considerando que o motorista do veículo evadiu-se.

Segundo documento de ID 841308 páginas 18-19, assim constou da conclusão do inquérito policial: “Com base nos elementos informativos dos autos vislumbro fortes indícios da prática o crime em tela em desfavor de JADELSON GERLIS MORINI”.

Ato contínuo, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia em face de Jadelson Gerlis Morini, requerendo a condenção do mesmo nas penas do artigo 302, parágrafo único do Código de Trânsito.

O processo criminal teve seu regular trâmite, culminando em sentença penal condenatória (ID 841317 páginas 12 e ss.).

Desta forma, nos termos da jurisprudência acima colacionada, a existência de inquérito policial e ação penal buscando apurar os fatos e responsabilizar os respectivos culpados autoriza a incidência do artigo 200 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição no presente caso.

Face o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito, nos termos do art. 200, do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Trata-se, pois, de posicionamento, igualmente, adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, valendo enfatizar que, na hipótese de ação indenizatória por acidente de trânsito, para fins de suspensão do prazo prescricional (art. 200, do Código Civil), é imprescindível que reste demonstrada: i) relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal; ii) existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito em trâmite.Precedentes do STJ e do TJES” (TJES, Classe: Apelação, 011150026687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019). 2. Hipótese em que o acidente de trânsito narrado nos autos do processo principal ocorreu em 17/01/2014 e deixou vítima fatal, tendo sido instaurado Inquérito Policial no âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para a devida apuração dos fatos, considerando que o motorista do veículo evadiu-se. 3. A existência de inquérito policial e ação penal buscando apurar os fatos e responsabilizar os respectivos culpados autoriza a incidência do artigo 200 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.